Tribunal: STF
Processo: AI 451650
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - LEGISLAÇÃO LOCAL. A
   apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a
   Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais
   visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III
   do artigo 102 da Carta da República.
        AGRAVO - ARTIGO 557, §
   2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.